Tribunal: TJPA
Processo: 0800419-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800419-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0800419-25.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: Seção de Direito Penal

RECURSO: Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar

COMARCA: Belém/PA

IMPETRANTE: Def. Púb. Alan Ferreira Damasceno

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes

PACIENTE: Rafael Augusto dos Santos Magalhães

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos

RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 213,
CAPUT
, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REQUERIMENTO DA DEFESA. FALTA DE CUMPRIMENTO. MORA JUSTIFICADA. PERÍCIA DESIGANDA PARA O DIA 24/03/2020. DELONGA NÃO PRODUZIDA POR DESÍDIA DO JUÍZO
A QUO
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em mora processual quando o feito vem tramitando de forma regular, talvez não com a celeridade deseja, mas dentro da razoabilidade e das possibilidades do Juízo do feito, que não vem demonstrando desídia. Ademais, não se pode olvidar que o atraso na instrução também se deu em virtude do requerimento feito pela defesa para que fosse realizado
exame de insanidade mental, daí
o atraso na instrução criminal se justifica em razão das peculiaridades do caso, não figurando a hipótese em constrangimento ilegal por
excesso de prazo. Ademais, cumpre destacar que a perícia de exame de Insanidade Mental está designada para o dia 24/03/2020, inobstante esforço do Juízo
a quo
para sua antecipação, sem obtenção de êxito até o presente momento
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Secção de Direito Penal, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de março de 2020

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado em favor do paciente
Rafael Augusto dos Santos Magalhães
, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital/PA, no que tange ao Processo Criminal de n.º 0018490-06.2019.8.14.0401.

Consta da impetração
, que o paciente foi denunciado pela prática da infração penal prevista no art. 213, do CPB e, durante audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 23 de novembro de 2018, teve decretada sua prisão preventiva, ao argumento da necessidade de garantia da ordem pública.

Salienta que, no dia 14 de janeiro de 2019, o Magistrado primevo determinou a realização de Estudo Social, estabelecendo o prazo de 30 dias para sua realização. Não obstante, diante da inobservância do prazo e da demora processual, no dia 04 de julho de 2019, a defesa postulou pedido de revogação de prisão preventiva em favor do paciente, cujo pleito fora indeferido pelo Juízo
a quo
.

Declara que, em nova oportunidade, a defesa comunicou ao Juízo o fato de que o paciente apresenta transtornos psicológicos, motivo pelo qual, em 02 de agosto de 2019, foi requerida a revogação da prisão preventiva do acusado, e, de maneira secundária, a instauração do incidente de sanidade mental, sendo este último pleito acolhido pelo Juízo coator, que determinou a imediata transferência do réu para Hospital de Custódia Psiquiátrica, onde encontra-se internado provisoriamente desde 26 de setembro de 2019.

Destaca que, em 15/01/2020, a defesa ingressou com novo pedido de revogação de prisão cautelar, sob alegação de excesso de prazo, o qual, porém, fora indeferido.

Alega, assim, constrangimento ilegal à liberdade do paciente em face do excesso de prazo na ultimação da culpa, uma vez enclausurado há mais de um ano, sem que a instrução ou processo tenham chegado a termo, ou tenha a defesa dado causa a tal delonga.

Ressalta que, os pressupostos ensejadores da prisão preventiva, como o fato de paciente apresentar antecedentes criminais, deve ser colocado em segundo plano, diante da ilegalidade da prisão em decorrência da mora processual.

Por fim, pugna o nobre Defensor pela concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente possa responder o feito em liberdade.

Anexou documentos de fls. e fls.

Às fls. 50/51 (ID 2660503)
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, a indeferi.

Às fls. 59/60 (ID 2672631)
, foram prestadas as informações de praxe pelo Juízo
a quo
.

Nesta Instância Superior
,
às fls. 97/102 (ID 2681939)
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Adélio Mendes dos Santos, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação do
mandamus
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Com efeito, no que tange a assertiva de constrangimento ilegal vivido pelo paciente por excesso de prazo para o término da instrução criminal, haja vista que o mesmo aguarda preso há mais de 01 (um) ano pela conclusão do processo, sem que até a presente data tenha sido cumprido o Incidente de Insanidade Mental, depreende-se que a alegação trazida no bojo da impetração não merece guarida.

Em realidade, o que se pode observar no caso vertente é que a alegação supra não encontra ressonância nos autos, de vez que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o feito vem tramitando de forma regular, talvez não com a celeridade desejada, porém dentro das possibilidades do Juízo do feito, senão vejamos:

“(...).

A ação penal foi ofertada pelo MP, em 22/05/2017 e recebida pelo Juízo em 12/06/2017, tendo sido citado o acusado pessoalmente, em Secretaria, em 05/09/2017 (fls.18).

O denunciado após ter retirado pessoalmente os autos em carga da Secretaria da Vara, extraviou-os, revelando clara intenção de atrapalhar a instrução criminal e de se furtar à aplicação da lei penal, o que acarretou a restauração dos autos principais, integralmente, graças à digitalização dos documentos pelo Diretor de Secretaria antes dos autos terem sido retirados.

Existe nos autos laudo pericial de exame sexológico forense que atesta a

materialidade delitiva (fls. 05 e 06 do apenso), e a vítima, ouvida em Juízo, confirmou os fatos narrados na peça acusatória e apontou o réu como autor do delito.

O crime resultou em forte abalo psicológico à vítima, que, dentre outras coisas, desenvolveu forte trauma emocional, relatado no estudo multidisciplinar realizado pela equipe técnica da Vara (fls. 205/209).

Há, ainda, fortes indícios de que o denunciado inflige temor à vítima, não apenas pela prática em si do crime, mas sim por ações posteriores, como tentativas de contato, via telefone, de forma reiterada, no ensejo de demovê-la da ideia de depor em Juízo, de sorte que a ofendida não se fez presente em diversas datas de audiência anteriormente designadas.

Como se observa, o risco à ordem pública é ostensivo, havendo fortes indícios de que o réu, em liberdade, voltará a delinquir, seja contra a própria vítima, seja contra outras pessoas da sociedade, além do risco que oferece à instrução criminal e à aplicação da lei penal, razão pela qual foi decretada sua prisão preventiva, em 23/11/2018, cujo mandado de prisão foi devidamente cumprido em 08/02/2019.

A defesa do acusado requereu, às fls. 178/190 e 191/204 dos autos principais (processo n. 0019600-45.2016.8.14.0401), a instauração de incidente de insanidade mental, pedido que foi deferido pelo Juízo, em
23/08/2019
, com autuação do incidente n. 0018490-06.2019.8.14.0401. Após a instauração do incidente de insanidade mental, foi determinada a transferência imediata do acusado para o Hospital Geral Penitenciário, o que ocorreu em
14/08/2019
, onde se encontra internado, até a presente data, aguardando a realização da perícia.

O processo criminal pelo qual o paciente responde nesta Vara se encontra suspenso, por força da instauração do de incidente de insanidade mental, e o órgão oficial de perícia técnica informou que a data
mais próxima disponível
para a realização da perícia psiquiátrica é
24/03/2020
, às 9:00 horas, apesar dos esforços empreendidos por este Juízo, no sentido de ser abreviada a data para a realização da perícia, o que não foi possível, até o presente momento, em razão do excesso de demandas que o CPC Renato Chaves enfrenta, contando somente com uma médica perita da área de psiquiatria para atender a todos os pedidos do Estado.

Foi determinado, por este Juízo, a expedição de ofício ao CPC Renato Chaves, solicitando a antecipação da data da perícia psiquiátrica, além de ofício à Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, via SIGADOC, para que intercedesse junto àquele órgão, com o mesmo fim, entretanto, até o presente momento, não houve resposta positiva com relação à antecipação da data da diligência, sendo necessário se aguardar o dia marcado para o exame pericial requerido pela própria defesa.

O réu possui extensa folha de antecedentes criminais. Constata-se, à vista da certidão de antecedentes atualizada, que ele responde criminalmente por 07 (sete) ações penais, algumas já julgadas, com sentença de mérito condenatória, sendo também acusado por tentativa de homicídio, nos autos do processo nº 0006458-08.2015.814.0401, em andamento na 1ª Vara do Tribunal do Júri desta Comarca, o que demonstra sua elevada periculosidade.

Informo que não obstante o tempo de custódia se encontrar acima do prazo razoável de até 180 dias, a colocação do acusado em liberdade, certamente colocará em risco a ordem pública, uma vez demonstrou não ter cessado sua periculosidade.

Outrossim, logo que realizado o exame de insanidade mental, o processo voltará ao curso normal, com realização da audiência de instrução e julgamento
”
.

Ora, como se vê, não há outra conclusão senão a de que o Juízo de primeiro grau tomou e continua tomando todas as providências necessárias ao bom andamento do feito, tanto que logo após ter deferido, em 23/08/2019, o pedido formulado pela defesa para instauração de incidente de insanidade mental, determinou de imediato a transferência do paciente para o Hospital Geral Penitenciário, onde se encontra internado aguardando a realização da perícia.

Cumpre destacar que o processo criminal referente ao presente
mandamus,
se encontra suspenso por força da instauração de incidente de insanidade mental requerido pela defesa, tendo o Órgão Oficial de perícia técnica informado que a data mais próxima disponível para a realização da perícia psiquiátrica é 24/03/2020, o que levou a Juíza
a quo
a encaminhar o Ofício nº 655/2019-SEC/VCCA, datado de 16/10/2019, à fl. 72
(ID 2672631)
para o senhor Diretor do IML solicitando a possibilidade de antecipação da data para realização da perícia no paciente, dada sua condição de réu presos, bem como pediu auxílio à Corregedoria da Região Metropolitana de Belém, por meio do Ofício nº 656/2019-SEC 1ª VCCA, da mesma data, à fl. 73 (
ID 2672631
), com o mesmo fim, daí que não há como atribuir a mora alegada por desídia da Magistrado do feito.

Ademais, mister se faz registrar, consoante se verifica das informações prestadas pela autoridade coatora, à fl. 59, que o
denunciado após ter retirado pessoalmente os autos em carga da Secretaria da Vara, extraviou-os, revelando clara intenção de atrapalhar a instrução criminal e de se furtar à aplicação da lei penal, o que acarretou a restauração dos autos principais, integralmente, graças à digitalização dos documentos pelo Diretor de Secretaria antes dos autos terem sido retirados.

Assim sendo, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o término da instrução criminal, não pode ser creditado ao Juízo do feito, pois como dito alhures vem envidando esforços no sentido de solucionar a pendência, tanto que o último Ofício encaminhado ao Diretor do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, cobrando a designação da data da Perícia de Sanidade Mental do paciente é de 22/11/2019, daí não se pode falar em mora processual por parte do mesmo.

Finalmente, cumpre destacar que a instauração de Incidente de Insanidade Mental do paciente fora requerido pela defesa e deferido pelo Juízo processante em 23/08/2019, sendo deliberado pela suspensão do processo, atrasando a instrução processual.

Nesse sentido:

Ementa PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03.
EXCESSO DE PRAZO
PARA O FIM DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA. RAZOABILIDADE DA DEMORA. PECULIARIDADES. I - O
prazo
para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de
fatalidade e
de
improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de
razoabilidade para definir o
excesso de prazo,
não se ponderando a mera soma aritmética dos
prazos
para os atos processuais (Precedentes). II -
In casu
, o paciente foi preso em 20/9/2011, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 121, § 2º, II, do Código Penal, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03. (...). III -
Não bastasse, constata-se que o atraso na instrução também se deu em virtude do requerimento feito pela defesa para que fosse realizado
exame de insanidade mental
. IV -
Dessa forma, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica em razão das peculiaridades do caso, pelo que não vislumbro, na hipótese e por ora, configurado o
excesso de prazo
.
Recurso Ordinário desprovido. RHC 47462 / RN RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2014/0103662-5 Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 18/11/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 27/11/2014.
Grifei

Súmula 64, do STJ:

“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Súmula nº 03, deste E. Tribunal:

“Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa”.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 02 de março de 2020

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/03/2020